Tribunal: TJDFT
Processo: 0702043-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702043-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PINHEIRO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, MAURICIO UCCI PINHEIRO AGRAVADO: WELLINGTON GUIMARAES, FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA D E S P A C H O Recebidos os memoriais de ID 26194748, nos termos estabelecidos pela Portaria Conjunta n.o 52, de 08 de maio de 2020. Não havendo questão(ões) nova(s) ou de maior complexidade que impeça(m) o julgamento deste(s) recurso(s) no atual estágio processual, mantenham-se os autos em pauta de julgamento, de acordo com a certidão de ID 26152094. Cumpra-se.Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator